Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, determinou que a autora comprovasse sua hipossuficiência financeira a fim de que lhe fosse deferida a gratuidade de justiça. A um primeiro e provisório exame, entendo que se devem suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que o feito prossiga sem recolhimento de custas. Ao que consta da documentação juntada, a recorrente se declara pobre na acepção jurídica (ID 191809422 do processo de origem). Considerando a presunção legal que milita em favor da pessoa natural que se diz juridicamente pobre, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se os agravados para responder no prazo legal. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator